Tribunal: STJ
Processo: 0060387-50.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgRg na TutPrv no HABEAS CORPUS No 983649 - MG (2025/0060387-9)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: GUSTAVO APARECIDO ANANIAS (PRESO)
ADVOGADA
: TATIANA DA SILVEIRA REIS - MG077713
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NA TUTELA PROVISÓRIA NO
.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
PRISÃO
HABEAS
CORPUS
PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "É inviável
o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada" (Súmula n. 182/STJ).
2. No presente caso, a parte não se insurge contra os termos da
decisão proferida por este relator, o que atrai a incidência da Súmula n. 182
do STJ.
3. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
12/06/2025
18/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48436052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 24/06/2025 13:14:52
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: b6ccc1f3-4156-492e-a586-e05e1ceb1cae

Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA48436052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 24/06/2025 13:14:52
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: b6ccc1f3-4156-492e-a586-e05e1ceb1cae

AgRg na TutPrv no HABEAS CORPUS No 983649 - MG (2025/0060387-9)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: GUSTAVO APARECIDO ANANIAS (PRESO)
ADVOGADA
: TATIANA DA SILVEIRA REIS - MG077713
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NA TUTELA PROVISÓRIA NO
.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
PRISÃO
HABEAS
CORPUS
PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "É inviável
o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada" (Súmula n. 182/STJ).
2. No presente caso, a parte não se insurge contra os termos da
decisão proferida por este relator, o que atrai a incidência da Súmula n. 182
do STJ.
3. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão de fls. 152-154, que
indeferiu o pedido de tutela provisória.
Consta nos autos que o agravante se encontra preso preventivamente em razão
da suposta prática do crime descrito no art. 33,
, da Lei n. 11.343/2006.
caput
Documento eletrônico VDA48104717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 10/06/2025 12:19:45
Código de Controle do Documento: 2ecbc555-64ab-4bf8-8987-d2df6e0fa740

Nas razões recursais, a defesa sustenta a ilegalidade na decisão monocrática,
reiterando os fundamentos da petição inicial no sentido de que é o caso de superação da
Súmula n. 691/STF, ao argumento de que a decisão que converteu a prisão em flagrante
em preventiva carece de fundamentação válida, sendo suficiente as medidas cautelares
diversas da prisão.
Nessa premissa, pede a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
feito à Turma.
É o relatório.
VOTO
Consoante relatado, busca o agravante a reforma da decisão que indeferiu a
tutela provisória no
.
habeas corpus
A decisão agravada está assim fundamentada (fls. 152-153):
[...] Trata-se de tutela provisória que objetiva a reconsideração da decisão da eminente
Ministra Daniela Teixeira, que indeferiu liminarmente o
, por encontrar óbice
habeas corpus
na Súmula n. 691/DF (fls. 134-135).

Sustenta a defesa, em síntese, que é o caso de superação da Súmula n. 691/STF, ao
argumento de que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de
fundamentação válida, sendo suficiente as medidas cautelares diversas da prisão.
Requer, assim, a concessão de liberdade provisória, ainda que mediante a aplicação de
medidas cautelares substitutivas do cárcere.
É o relatório.
Decido.
No caso, o
foi liminarmente indeferido pela relatora, com a seguinte
habeas corpus
fundamentação (fls. 134-135):
Trata-se de
impetrado contra decisão monocrática
habeas corpus
que indeferiu o pedido liminar em
apresentado na origem.
habeas corpus
Imputa-se ao paciente a prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33,
, da Lei 11.343/06).
caput
A defesa alega, em síntese: a) que não há nos autos elementos probatórios
contundentes que demonstrem que o paciente desempenhava efetivamente a
conduta de tráfico de drogas, tampouco qualquer evidência concreta que
comprove sua ligação direta com as substâncias encontradas em locais
públicos e afastados de sua esfera imediata de controle; b) que nenhuma
substância entorpecente foi encontrada em posse direta do réu no momento da
abordagem policial; c) que a narrativa dos fatos revela que a prisão foi
fundamentada exclusivamente em presunções e alegações de terceiros, como
vizinhos que apontaram o paciente como responsável por esconder os
entorpecentes, e que a mera tentativa de fuga, por si só, não configura
Documento eletrônico VDA48104717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 10/06/2025 12:19:45
Código de Controle do Documento: 2ecbc555-64ab-4bf8-8987-d2df6e0fa740

elemento suficiente para caracterizar o estado de flagrante delito, sobretudo
quando não há apreensão direta de substâncias ilícitas em sua posse; d) que as
condições pessoais do réu reforçam a inadequação da prisão preventiva, sendo
mais apropriada a aplicação de medidas cautelares que respeitem sua situação
jurídica e social.
Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do
paciente.
É o relatório.
Decido.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se em que,
"ausente teratologia ou evidente ilegalidade na decisão impugnada capaz de
justificar o processamento da presente ordem, pela mitigação da Súmula 691
do STF, deve-se resguardar a competência do Tribunal Estadual para análise
do tema e evitar a indevida supressão de instância" (AgRg no HC 740.703/SP,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em
, DJe de
02/08/2022
).
10/08/2022
A concessão de ofício da ordem, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2o, do
Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade.
Analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se
verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante
constrangimento ilegal, nos termos da Lei no 14.836, de
, publicada
8/4/2024
no Diário Oficial da União de
, de forma suficiente a superar o óbice
9/4/2024
do referido enunciado sumular.
Vale salientar que as questões atinentes à negativa de autoria e à ausência
de materialidade não foram objeto de análise na decisão do Desembargador
relator, que entendeu demandarem aprofundada análise probatória, e que a
manutenção da custódia cautelar do paciente estaria adequadamente
fundamentada na garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta
do delito atribuído ao paciente, tendo sido apreendidos 13 pinos de cocaína
com peso total de 6,3g, 70 porções de crack com peso total de 19,7g, e 22
embalagens de maconha com peso total de 53,6g, que supostamente seriam de
sua propriedade e destinados ao comércio de entorpecentes.
Não se constata, então, vício na negativa do pleito liminar em sede
monocrática, sendo certo que o revolvimento das questões sustentadas no
acarretaria supressão de instância, pois serão alvo de exame na
habeas corpus
Corte de origem quando do julgamento final.
Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno deste
Superior Tribunal de Justiça,
o presente
.
indefiro liminarmente
habeas corpus

Apesar das alegações defensivas, o requerente não trouxe fundamentos aptos a
demonstrar a necessidade da tutela de urgência, não se permitindo concluir pela
configuração do
e do
.
periculum in mora
fumus boni iuris
Ademais, diante da ausência de fatos novos, não se verifica, portanto, manifesta
ilegalidade a ensejar a alteração do julgado pela via eleita.
Documento eletrônico VDA48104717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 10/06/2025 12:19:45
Código de Controle do Documento: 2ecbc555-64ab-4bf8-8987-d2df6e0fa740

Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória.

Em suas razões regimentais, o agravante limita-se a reiterar as teses
defensivas já apresentadas na inicial, enfatizando a ausência dos requisitos ensejadores
da prisão preventiva.
Assim, a parte agravante não se insurgiu contra os termos da decisão
agravada. Portanto, não houve impugnação específica dos fundamentos utilizados por
este relator para indeferimento da tutela provisória.
Inexistindo, portanto, insurgência a respeito dos fundamentos da decisão
agravada, incide o óbice, por analogia, da Súmula n. 182, do STJ: "É inviável o agravo
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
. Nestes termos:
agravada"

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. TRANSNACIONALIDADE DO TRÁFICO
DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas
corpus impetrado em favor de paciente condenado por tráfico de drogas, apontando como
autoridade coatora o Tribunal Regional Federal da 3a Região.
2. O paciente foi sentenciado a 14 anos e 7 meses de reclusão, com pena redimensionada
em apelação para 13 anos, 7 meses e 10 dias. A defesa alega que a internacionalidade do
delito não foi comprovada, sustentando a incompetência da Justiça Federal e pleiteando a
remessa dos autos à Justiça Estadual.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a Justiça Federal é competente para
julgar o caso, considerando a alegação de ausência de transnacionalidade do tráfico de
drogas.
4. A defesa questiona a exasperação da pena-base em 5 anos, fundamentada na
quantidade de drogas apreendidas, e busca a anulação do processo ou o redimensionamento
da pena.
III. Razões de decidir
5. A decisão monocrática foi devidamente fundamentada, reconhecendo a competência
da Justiça Federal com base no art. 109, V, da Constituição, ao considerar a
transnacionalidade do delito.
6. A alegação de incompetência da Justiça Federal não foi arguida em grau de apelação,
inviabilizando sua análise pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de
instância.
Documento eletrônico VDA48104717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 10/06/2025 12:19:45
Código de Controle do Documento: 2ecbc555-64ab-4bf8-8987-d2df6e0fa740

7. O habeas corpus não admite dilação probatória, sendo inadequado para reexaminar o
conjunto fático-probatório já analisado pelas instâncias ordinárias.
8. O agravo regimental não apresentou argumentos novos que justificassem a alteração
da decisão agravada, aplicando-se o enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A competência da Justiça Federal para julgar crimes de tráfico
de drogas com transnacionalidade está caracterizada quando o crime se inicia no Brasil e o
resultado ocorre ou deveria ocorrer no estrangeiro. 2. O habeas corpus não é a via adequada
para reexame de provas ou para discutir questões não suscitadas em apelação".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, V; Lei n. 11.343/2006, art. 33, art. 40,
I. Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 804.533/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
; STJ, AgRg no HC 659.003/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
17/3/2023
Turma, DJe
.
30/3/2023
(AgRg no HC n. 798.026/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
11/3/2025
18/3/2025

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA
DE FOGO. INSURGÊNCIA CONTRA A DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO PREENCHIMENTO
DOS REQUISITOS LEGAIS. RÉU REINCIDENTE. REGIME PRISIONAL MAIS
GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O decisum agravado indeferiu liminarmente o mandamus por entender que não deve
ser conhecido o habeas corpus impetrado como substitutivo de revisão criminal em hipótese
na qual não houve inauguração da competência desta Corte Superior. Todavia, a defesa nas
razões do presente pleito reitera as teses deduzidas na inicial do habeas corpus, sem infirmar
em momento algum os fundamentos da decisão agravada, a atrair a incidência da Súmula n.
182 desta Corte Superior.
2. Tratando-se de paciente reincidente, inexiste ilegalidade na negativa de aplicação da
causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
3. Embora o quantum de pena aplicado, superior a 4 e inferior a 8 anos, permite, em tese,
a fixação do regime semiaberto, os fundamentos apresentados, como a reincidência do
agravante e a presença de circunstância judicial desfavorável (quantidade e variedade de
droga apreendida - 4 "tijolos" com 4kg de maconha e 1 "pedra" com 533,91g de crack),
justificam a imposição de regime prisional mais gravoso, que no caso é o fechado.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 986.021/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado
em
, DJEN de
.)
30/4/2025
7/5/2025

Documento eletrônico VDA48104717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 10/06/2025 12:19:45
Código de Controle do Documento: 2ecbc555-64ab-4bf8-8987-d2df6e0fa740

Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48104717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 10/06/2025 12:19:45
Código de Controle do Documento: 2ecbc555-64ab-4bf8-8987-d2df6e0fa740

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg na TutPrv no HC 983.649 / MG
Número Registro: 2025/0060387-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10000250572112000 50030339720258130518
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgRg na TutPrv
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : TATIANA DA SILVEIRA REIS
ADVOGADA
: TATIANA DA SILVEIRA REIS - MG077713
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: GUSTAVO APARECIDO ANANIAS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GUSTAVO APARECIDO ANANIAS (PRESO)
ADVOGADA
: TATIANA DA SILVEIRA REIS - MG077713
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
Documento eletrônico VDA48336449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:30:54
Código de Controle do Documento: a6c1ae90-1082-4d77-86ae-edeb41d99c1a

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/06/2025
18/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48336449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:30:54
Código de Controle do Documento: a6c1ae90-1082-4d77-86ae-edeb41d99c1a